Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-29.2025.8.11.0051
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004219-29.2025.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fraude Bancária]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONORA SILVA COSTA - CPF: 434.837.711-15 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/4959-28 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ATENDENTE. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMOS. OPERAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DO CONSUMIDOR. FORTUITO INTERNO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedente o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Discute-se: (i) se a instituição financeira responde por prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica; e (
i
i
)arbitramento e
quantum
dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A relação é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula nº 479/STJ.

4.A realização de diversas operações em curto intervalo de tempo, com valores e dinâmica incompatíveis com o perfil ordinário do correntista,
demonstra
falha no dever de segurança da instituição financeira, sobretudo quando não demonstrada a regularidade das transações impugnadas.

5.A mera alegação de uso de senha não afasta, por si só, a responsabilidade do banco, quando ausente prova técnica suficiente da higidez das operações e da inexistência de falha na prestação do serviço.

6.O golpe da falsa central telefônica, praticado mediante engenharia social, não caracteriza automaticamente culpa exclusiva do consumidor, especialmente diante de operações atípicas que deveriam acionar mecanismos de prevenção e bloqueio.

7.Os danos morais são devidos quando a fraude bancária ultrapassa o mero aborrecimento, atingindo a segurança financeira do consumidor e impondo-lhe transtornos relevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento
: “1. A instituição financeira responde objetivamente pelos prejuízos decorrentes do golpe da falsa central telefônica quando não comprova a regularidade das operações impugnadas.2. A contratação fraudulenta de empréstimos e os descontos indevidos em conta de consumidor configuram dano moral
indenizável
.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante
citada: STJ, Súmula nº 479; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 07.10.2025; STJ, REsp nº 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 09.08.2022; TJMT, Apelação Cível nº 1000026-36.2022.8.11.0031, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde,
em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por LEONORA SILVA COSTA
, que
julgou procedente a demanda para condenar a instituição financeira a restituir, a título de danos materiais, os valores debitados da conta bancária da autora relativos às transferências via PIX e a eventuais descontos de parcelas do empréstimo pessoal impugnado
condenando
, ainda, o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária desde o arbitramento.

O apelante sustenta
a ausência de responsabilidade civil, ao argumento de que as operações teriam sido realizadas mediante utilização de aparelho autorizado, senha pessoal e credenciais da própria consumidora, inexistindo falha sistêmica ou ato ilícito imputável à instituição financeira. Defende a incidência da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros
.

Alega, ainda, inexistirem danos materiais indenizáveis, pois não teria havido pagamento indevido em benefício do banco, bem como ausência de dano moral, por não comprovada lesão a direito da personalidade.
Requer o provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões

pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, Leonora Silva Costa, recebeu contato telefônico de pessoa que se apresentou como funcionária do Banco Bradesco. Sob o pretexto de solucionar um suposto problema em sua conta bancária, a interlocutora induziu a consumidora a erro, obtendo dados que culminaram na invasão de sua conta e na habilitação de acesso via aplicativo de celular (
Mobile Bank
).

Na sequência, no dia 21 de julho de 2025, os fraudadores realizaram a contratação indevida de um crédito pessoal pré-aprovado no valor de R$ 1.240,00. Ato contínuo, aproveitaram-se do saldo gerado e do benefício previdenciário existente na conta para efetuar 9 (nove) transferências sequenciais e fracionadas via PIX, totalizando a subtração de R$ 6.750,00. Os valores foram transferidos em rápida sucessão e destinados integralmente a uma mesma beneficiária desconhecida (Helena Aparecida da S.), em evidente quebra do perfil transacional da cliente.

Ao
perceber
a fraude em 23 de julho de 2025, quando se dirigiu presencialmente à agência física para o saque mensal de sua aposentadoria, a autora registrou o Boletim de Ocorrência nº 2025.238053 e reportou o golpe à instituição financeira. O banco procedeu com a abertura de solicitações de contestação por fraude via Mecanismo Especial de Devolução (MED), contudo, não há notícias de restituição administrativa dos valores subtraídos.
(Id.
377379996
).

A instituição financeira apelante sustenta a regularidade das transações, sob o argumento de que foram realizadas a partir de dispositivo previamente habilitado e validadas por meio das credenciais pessoais e intransferíveis da correntista, atribuindo exclusivamente à consumidora (ou a terceiro) a responsabilidade pelo evento danoso, defendendo a ocorrência de fortuito externo.

No caso específico de fraudes bancárias, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, consubstanciado na Súmula 479, de que
"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

Assim, a cooperativa apelante, na condição de fornecedora de serviços, responde independentemente de culpa pelos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, apenas se eximindo de responsabilidade se comprovar a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do art. 14, § 3º do CDC.

Na hipótese,não se configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, mas sim falha no dever de segurança da instituição financeira, que não implementou mecanismos eficazes para impedir que terceiros se passassem por seus prepostos e tivessem acesso a informações bancárias do consumidor.

Em análise dos extratos, verifica-se que, no dia 21/07/2025, mesmo dia em que ocorreu o golpe, foram realizadas, em sequência ininterrupta, 9 transferências via PIX, todas destinadas a uma mesma beneficiária desconhecida (Helena Aparecida da S.). A sucessão dos valores e respectivos documentos bancários
demonstra
a atipicidade da movimentação:

"R$ 850,00", "R$ 800,00", "R$ 790,00", "R$ 780,00", "R$ 750,00", "R$ 730,00", "R$ 710,00", "R$ 690,00" e "R$ 650,00"
.
(Id.
377379991
)
Tais saídas, efetivadas em curto intervalo de tempo, esvaziaram rapidamente o saldo da consumidora, que havia sido artificialmente inflado na mesma data mediante a contratação indevida de um crédito pessoal
via aplicativo.

A sequência dessas movimentações, com sucessivas saídas fracionadas em um único dia, indica a patente atipicidade das operações e reforça a verossimilhança da alegação de falha no sistema de segurança antifraude da instituição bancária.

Soma-se a isso a incongruência entre o perfil da correntista e as operações realizadas
, uma vez que o
histórico da conta demonstra um perfil eminentemente conservador, tratando-se de pessoa idosa cujas movimentações limitavam-se ao recebimento mensal de seu benefício previdenciário seguido do imediato saque do valor em espécie (em caixas eletrônicos e físicos), sem qualquer indício de uso prévio de canais digitais (
mobile banking
) para a contratação de empréstimos ou transferências de altos valores.

A dinâmica dos fatos indica que a instituição financeira falhou em observar os critérios de segurança estabelecidos pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente no REsp nº 2229519/DF.

In
verbis
:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DEPAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA
SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos.

2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.

3. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7º da Lei nº 12.865/2013.

5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentaçõesde dinheiro dos seus clientes e do
elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada.

7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Hipótese descartada no caso concretamente examinado.

9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar
i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo;

ii
) o horário e o local em que as operações foram realizadas;
iii
) o intervalo de tempo entre uma e outra transação;
iv
) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos;

enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam
possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.

10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento.

11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) astransações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista.

12. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cuev
a
, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025.)

Consigna-se que
não basta
o
banco
alegar
que as operações foram validadas por senha, biometria ou autenticação eletrônica. Tais mecanismos, embora relevantes, não afastam, por si sós, o dever de segurança, sobretudo quando as circunstâncias objetivas da contratação e da movimentação financeira indicavam forte risco de fraude.

Ainda, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido reiteradamente que, nessas situações, a responsabilidade recai sobre a instituição financeira. A título exemplificativo, menciono o julgado do REsp 1995458/SP, onde se consignou que
"a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe àsinstituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço"
.

Com efeito, a fraude perpetrada mediante “golpe do falso atendente”, valendo-se de canais de comunicação que mimetizam a própria instituição, integra o risco da atividade bancária, pois decorre da vulnerabilidade do ambiente em que se desenvolvem as operações financeiras e da previsibilidade dessas práticas no mercado, cabendo ao fornecedor estruturar mecanismos eficazes de prevenção, detecção e bloqueio.

A
alegação de que as operações teriam sido realizadas mediante uso de senha pessoal ou dispositivo eletrônico vinculado à titularidade da conta não é suficiente para afastar a responsabilidade do fornecedor, sobretudo diante da aplicação da inversão do ônus da prova, determinada nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A segurança nas operações bancárias, notadamente em ambiente digital, constitui dever jurídico imposto às instituições financeiras. O risco decorrente de eventual falha sistêmica ou de vulnerabilidade explorada por terceiros insere-se no âmbito do chamado fortuito interno, cuja responsabilidade recai sobre o próprio prestador de serviços, como sedimentado na jurisprudência pátria. A saber:

“[...] A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço
.”(
STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/08/2022)

No tocante ao dano moral, revela-se correta a sua fixação na origem. A falha na prestação do serviço que culmina na indevida e abrupta
subtração de vultosa quantia em conta bancária, configura lesão à esfera existencial do consumidor, apta a ensejar reparação autônoma.

Ademais, a quantia fixada a título de reparação (R$
5
.000,00) observa os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, notadamente a extensão do dano, a conduta do réu e o caráter pedagógico da condenação, não se justificando sua redução.

De igual forma, já decidiu esta
eg
. Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – FRAUDE – ABERTURA DE CONTA POR TERCEIROS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INOBSERVÂNCIA AO DEVER DE ATUAR NA PREVENÇÃO DE GOLPES – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DO RÉU NÃOPROVIDO."Asinstituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula 479 do STJ).Configura falha na prestação de serviço a autorização, pelas instituições financeiras, de abertura de contas sem autorização formal do consumidor, pois lhe causa danos materiais emorais.Aquantia fixada para essa reparação deve cumprir a função punitiva, compensatória e preventiva da medida.

(N.U 1000026-36.2022.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITOPRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024,
Publicado
no DJE 06/06/2024)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026